Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717400-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATHAN PEREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO O agravante-réu não deduziu pedido de justiça gratuita na ação originária, mas apenas no presente recurso, no qual não apresentou qualquer documento para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se o agravante-réu para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília - DF, 28 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora